Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DO NARCÓTICO APREENDIDO. INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO. PENA BASILAR MANTIDA. PEDIDOS REVIONAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a pena basilar do requerente, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade do entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.
Pedidos julgados improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001923-27.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA LACERDA - CPF: 706.587.091-00 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE DO NARCÓTICO APREENDIDO
.
INIVIABLIDADE DO EMPREGO DE CRITÉRIO
ESTRITAMENTE MATEMÁTICO
.
PENA BASILAR MANTIDA
.
PEDIDOS REVIONAIS JULGADOS
IMPROCEDENTE
S
.

Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
basilar
do
requerente
, levou em consideração as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, valorando a significativa quantidade
do
entorpecente apreendido de forma coerente e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático.

P
edido
s
julgado
s
improcedente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Mauricio Pereira Lacerda
, com fulcro no art. 621, I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
1010577-76.2021.8.11.0042
, mantendo a sentença que o condenou à pena de 1
0
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o
requerente
, que existe
erro na dosimetria da pena-base
aplicada pelo juízo de primeiro grau
, argumentando que o quantum é desproporcional
;

encontra-se despido de fundamentação
;
e é contrário
à jurisprudência aplicada à espécie
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
201529657
, manifest
a
-se
pela improcedência
dos pedidos deduzidos nesta
ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que
, na hipótese,
se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da
condenação
;
bem
como
n
a juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, almeja a revisão da sentença que
o
condenou, sustentando em prol dessa tese
,
que a
pena-base foi exasperada em contrariedade ao texto legal e à jurisprudência dominante
.

Aliás, veja-se
esta

parte
da sentença
condenatória:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de

Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500

(hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em

três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no

artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do

sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e

fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o

art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da

substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°.

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no

art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão

para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade de “maconha” apreendida.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

[...]

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos

e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor

ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas

também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado

não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
os mesmos
não serão

considerados nesta fase.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do

crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para

prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, FIXO

a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e em 1000 (hum mil) dias-multa.

Segunda fase:

Reconheço nesta fase a agravante da reincidência, em razão da condenação

específica sofrida pelo réu no juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa – MT, nos autos de no

0001243-06.2018.811.0021. Reconheço também, a atenuante da confissão espontânea, visto que

o condenado confessou o crime perante este juízo.

Assim, por serem igualmente preponderantes, reconheço a confissão

espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a reincidência (CP, art. 61, II), razão pela qual faço a

compensação entre elas e mantenho a pena em 10 (dez) anos de reclusão e em 1000 (hum

mil) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no

§4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos

cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, verifica-se que o réu possui uma condenação criminal

provisória pelo juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa – MT, pela prática também do delito de

tráfico de drogas.

Ainda, verifica-se que o condenado não é primário, não possui bons

antecedentes e se dedica atividades criminosas, estando inclusive ligado a organização criminosa

“Comando Vermelho”, conforme verifica-se de seu interrogatório judicial.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33,

da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA

CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de MAURÍCIO PEREIRA LACERDA, vulgo “Maurão”,

brasileiro, autônomo, natural de Canarana/MT, nascido em 08/06/1997, filho de Roberto Rocha

Lacerda e Suely Pereira Martins, portador do RG no. 26257700 SSP/MT, inscrito no CPF no.

706.587.091-00, residente e domiciliado
na rua J, no. 08 ou 19, bairro Jardim Brasil, em

Cuiabá/MT, no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e em 1000 (hum mil) dias-multa.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e

§3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, bem com, em razão da reincidência do

condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]
(ID
200221260
)

É sabido que
a
sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em

quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do CódigoPenal
,
além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores
preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Sendo a
ssim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante
ponderou
negativamente
a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido
com o requerente
, recrudescendo a
pena
inicial em 5 (cinco) anos de reclusão.

E
m relação à circunstância do art. 42 da Lei
de D
rogas atinente à quantidadedadroga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque foram apreendidos aproximadamente
90,449kg (noventa quilos, quatrocentos e quarenta e nove centigramas)

de maconha, fracionadas em 120 (cento e vinte) porções,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a penabasilar, tal como fê-lo a magistrada, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

E
xaminando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMOSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.

2. A existência do vínculo associativo estável e permanente entre a paciente e os corréus foi evidenciada de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, ficando consignado nos autos que a paciente era responsável pela distribuição da droga na região de Mogi das Cruzes/SP, de sorte que não há como absolvê-la do delito de associação para o tráfico de drogas.

3.
Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a vetorial natureza e quantidade de droga, ante a apreensão de cerca de cerca de 85kg (oitenta e cinco quilos) de entorpecentes, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

5. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código Penal, sendo também inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do CP, em razão do quantum de pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 855.658/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA EM 1/2 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APREENSÃO DE MAIS DE 100 KG (CEM QUILOS) DE MACONHA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. MODULAÇÃO DA MINORANTE (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). PATAMAR DISTINTO DO MÁXIMO (1/6). PARTICIPAÇÃO NÃO OCASIONAL DA AGENTE NA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DO NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
.

2. Mostra-se válida a modulação da causa de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no caso, em 1/6, ante a constatação do Tribunal de origem de haver indícios de que a contribuição da agente para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

3. A reversão da conclusão do Tribunal de origem acerca dos fatos que ensejaram a modulação da redutora legal demandaria o inevitável revolvimento fático-probatório, providência inadmissível na via do apelo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.839.729/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 12/8/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
As instâncias ordinárias entenderam devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha), o que
evidencia
, de maneira inequívoca, que atuaram em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

2. Embora o Código Penal não haja estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, este Superior Tribunal entende que a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional, exatamente o quantum que foi adotado pelas instâncias ordinárias, de modo que deve ser mantida inalterada a redução efetivada em decorrência da atenuante da confissão espontânea.

3. Não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam incabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o transporte da
substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibilizaria com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas. De fato, não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de drogas (mais de 100 kg de maconha) ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

4. Para afastar a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus.

5. A existência de circunstância judicial desfavorável (com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal) e a elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha) justificam a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 287.284/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016,
DJe
de 25/4/2016)

Destacamos

Até por que, segundoa jurisprudência doSuperior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
(
AgInt
no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39,
segundo o
qual
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Por outro lado, impende registrar que
só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5
a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pel
a
sentenciante, quando sopesado com a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (
90,449
kg
de maconha
), não se mostra desarrazoado ou excessivo,
observada a margem de discricionariedade da qual o
magistrado se vale para a modulação da pena.

Em relação a matéria, eis oentendimento doSuperior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica
adstrito
ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.
In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal
.
5. Agravo desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021
)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente,
consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.

Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).
Destacamos

Ademais, é cediço que, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico apesar de considerar válido o acréscimo de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, corrobora com a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal; e, para além disso, possibilita a fixação da pena sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento, não sendo, portanto, um direito do réu a escolha do critério.

N
esse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3.
Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.5./2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
improcedente

o
pedido
revisional
deduzido por
Mauricio Pereira Lacerda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024